Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisões proferidas pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (ID 110361141) que, nos autos do processo de cumprimento de sentença (processo no 0707225-94.2019.8.07.0001), movido em desfavor de PAULO ROBERTO NASCIMENTO MOURA DA SILVA e outros, teve indeferido pedido de penhora sobre os imóveis do agravado. Confira-se o teor da decisão recorrida: - PENHORA DE IMÓVEIS Postulou o exequente a penhora dos imóveis de matrícula 84.126 (ID 109690817), 84.124 (ID 109690818) e 139.568 (ID 109690820), todos de propriedade do executado PAULO ROBERTO. Indefiro o pedido. Da análise das matrículas supra, constam inúmeras restrições de outros juízos com valores milionários, além de ordens recentes de indisponibilidade de bens pelo CNIB, motivo pelo qual qualquer diligência se mostraria inútil à satisfação do crédito perseguido. O banco agravante, em suas razões recursais (ID 32393284) pugna pela reforma da r. decisão para que seja determinada a penhora sobre os imóveis registrados nas matrículas no 84.126 (2o RGI do Distrito Federal), 84.124 (2o RGI do Distrito Federal) e 139568 (1o RGI do Distrito Federal). Alega, em suma, que a legislação processual e o entendimento jurisprudencial se mostram firmes no sentido de que “a existência de averbações anteriores não é fato impeditivo à penhora”, com vistas a concretizar o melhor interesse do credor no momento da execução. Assevera, ainda, “que, ao contrário do que restou consignado pelo MM. Juízo ‘a quo’, as indisponibilidades averbadas nas matrículas dos imóveis não geram preferência, mas apenas impedem que o proprietário se desfaça do bem”. Busca, em sede de liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a fim de que seja realizada a penhora dos imóveis localizados em nome do Agravado”. Para tanto, alega estarem presentes os requisitos exigidos pela legislação processual. “[A] probabilidade do direito do Agravante resta cabalmente comprovada a partir da altíssima probabilidade de provimento deste recurso, dado que o CPC e a jurisprudência permitem a multiplicidade de penhoras sob o mesmo imóvel, desde que respeitado o direito de preferência de cada credor. De outro lado, o perigo na demora é facilmente constatado quando se observa que, caso o credor tenha que aguardar o julgamento do presente recurso para conseguir a penhora dos imóveis, o Agravante perderá eventual preferência na penhora do imóvel. Isso porque, em se tratando de créditos da mesma natureza, a preferência se dará pela anterioridade da penhora, formalizada pela lavratura do termo de penhora.” No mérito, requer o provimento deste recurso para, confirmando a liminar, determinar a penhora dos referidos imóveis. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 32393298), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para concessão de medida liminar necessária a demonstração dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame perfunctório da pretensão vindicada pela parte agravante, típico das medidas liminares, verifico que ela atende aos pressupostos autorizadores de seu deferimento. Prima facie, o provimento do recurso se revela provável, pois a existência de penhora anterior não impede nova constrição. Ou seja, não há vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, desde que respeitada a ordem de preferência para recebimento do crédito (art. 797, parágrafo único, e 908 ambos do Código de Processo Civil). Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. EFEITOS CONTRA O PROPRIETÁRIO. EFICÁCIA DA CONSTRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel. 2. A existência de anterior penhora não constitui óbice para novas constrições sobre o mesmo bem. No caso de pluralidade de penhoras, o bem pode ser levado à hasta pública em quaisquer das execuções, deflagrando concurso entre os credores, sendo observada a ordem de preferência para o levantamento do valor arrecadado. 3. O registro de indisponibilidade somente impede que o imóvel seja alienado ou agravado pelo próprio proprietário, não se opondo a constrições judiciais por outros juízos. 4. No caso em apreço, a precedente constrição alcança valor reduzido em consideração ao preço do bem, remanescendo, em caso de sucesso na hasta púbica, quantia considerável para cobrir o débito na execução em apreço. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1337309, 07040372820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORAS PREEXISTENTES. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA. SÚMULA 478 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que a execução realiza-se no interesse do exequente (art. 797, do CPC). E, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado (art. 805, do CPC), certo é que, em tais casos, o executado deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do débito, sob pena de manutenção dos atos já determinados, o que não ocorreu no presente caso. 2. A existência de penhora anterior não impede uma nova constrição, por não haver vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes. 3. No caso de concurso de credores, o art. 908, do CPC, determina que será observada a ordem das respectivas preferências. Crédito condominial é preferencial, por ostentar natureza propter rem. 4. O Enunciado 478 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". 5. Agravo provido. (Acórdão 1157366, 07164845320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORAS PREEXISTENTES. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA. SÚMULA 478 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que a execução realiza-se no interesse do exequente (art. 797, do CPC). E, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado (art. 805, do CPC), certo é que, em tais casos, o executado deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do débito, sob pena de manutenção dos atos já determinados, o que não ocorreu no presente caso. 2. A existência de penhora anterior não impede uma nova constrição, por não haver vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes. 3. No caso de concurso de credores, o art. 908, do CPC, determina que será observada a ordem das respectivas preferências. Crédito condominial é preferencial, por ostentar natureza propter rem. 4. O Enunciado 478 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". 5. Agravo provido. (Acórdão 1157366, 07164845320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA E HIPOTECA PRECEDENTES. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL. SÚMULA 478 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A existência de penhora anterior não impede a nova constrição, por não haver vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, devendo ser observado, no caso de concurso de credores, as regras do art. 908, do CPC. 2. Além de inexistir impedimento à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, o débito exigido nos autos de origem (cotas condominiais) é preferencial, por ostentar natureza propter rem, devendo ser privilegiado em detrimento dos demais débitos quirografários e, também, dos garantidos por hipoteca. Súmula 478, do STJ. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1106034, 07153095820178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que o banco agravante vem buscando localizar bens do agravado para a efetiva quitação de seu crédito (R$ 2.792.839,79 – dois milhões setecentos e noventa e dois mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) e pleiteia a incidência de nova penhora sobre imóveis, nos quais já constam outras constrições e determinação de indisponibilidade pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB – haja vista que as outras medidas não obtiveram o sucesso almejado para a liquidação do crédito. Portanto, no caso vertente, o fato de existirem outras penhoras sobre os imóveis capazes de reduzir as chances de efetivo recebimento por parte do agravante, não se mostra fundamento idôneo a ponto de impedir a averbação de nova penhora em nome do banco agravante. Isso porque, embora os valores das demais execuções sejam, de fato, bastante elevados, percebe-se que se tratam de imóveis de luxo localizados nessa capital federal (ID’s 109690817, 109690818 e 109690820 todos dos autos de origem). Por fim, em análise perfunctória, entendo haver verossimilhança nas alegações trazidas pelo agravante no que tange aos fundamentos do risco de dano, tendo em vista que, diante da existência de ordem de preferência no recebimento dos valores da alienação do imóvel penhorado, a demora na concessão do pleito pode prejudicar – ainda mais – a situação do agravante, pois possível que eventual nova penhora sobre os referidos bens faça com que haja efetiva perda na ordem de recebimento. Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, a possibilidade de multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem imóvel e eventual prejuízo na demora na concessão da medida, entendo plausível a concessão, em parte, da antecipação da tutela recursal. Por essas razões, em sede de análise perfunctória, estando presentes os pressupostos da medida requestada (art. 995 e 300, ambos do CPC) DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL, determinando a penhora dos seguintes imóveis, pertencentes ao agravado Paulo Roberto Nascimento Moura da Silva: a) Lote no 03, da Travessa Ipê Roxo – Parque das Árvores, Residencial Santa Mônica, Brasília/DF. Matrícula no 84.124 (2o RGI do Distrito Federal) b) Lote no 03, da Travessa Ipê Roxo – Parque das Árvores, Residencial Santa Mônica, Brasília/DF. Matrícula no 84.126 (2o RGI do Distrito Federal). c) QI 26 do SHI/SUL, Chácara no 02, Unidade Autônoma “D” da Chácara no 02. Brasília/DF. Matrícula no 139.568 (1o RGI do Distrito Federal). Atribuo à presente decisão força de mandado, cabendo ao agravante apresentá-la nos respectivos cartórios de imóveis para o efetivo cumprimento nos moldes acima ordenados. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado da presente decisão, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legalmente assegurado (art. 1.019, II, CPC). Cumpra-se.Intime-se. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator